Tribunal: TCU
Processo: 010.203/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4147/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando o exame da Secretaria de Controle Externo de Aquisições de Logística - Selog (peça 49) no sentido de que para fins da licitação ora em análise, a empresa contratada (Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda. - Em Recuperação Judicial) "informou à Fiocruz corretamente o seu enquadramento fiscal, no tocante ao regime de desoneração da contribuição previdenciária, ao que não se verifica falha na condução do certame pela Fiocruz"; Considerando, entretanto, a ponderação da unidade instrutiva de que "o enquadramento da Lapa no regime previsto na Lei 12.546/2011 decorre de ato declaratório, o qual não foi, necessariamente, objeto de análise pela autoridade tributária", no caso a Receita Federal do Brasil. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão e da instrução da unidade técnica (peça 49) ao representante, à Fundação Oswaldo Cruz e à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), encaminhando, também, à RFB cópia das peças 32, 33, 36, 38, 40, 42, 43 e 44, para que adote as providências que entender cabíveis . 1. Processo TC- Processo 010.203/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Agile Corp Serviços Especializados Ltda. (CNPJ: 00.801.512/0001-57). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos Vils Rolo (160498/OAB-RJ) e Diego Vianna Langone (164605/OAB-RJ), representando Masan Serviços Especializados Ltda. .